Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-15.2019.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-15.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000853-15.2019.8.11.0108–Tapurah.

Apelante
:
Leonardo Eickhoff

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESVIO DE FINALIDADE – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMATIVA REFERENTE À CPR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não é vedada pela normativa do crédito rural a renegociação com modificação da natureza da cédula, de rural para bancária comum.

A celebração de contrato de refinanciamento de saldo devedor de cédula de crédito rural, mediante emissão de cédula de credito bancário, com encargos, e prazos diversos, configura hipótese de novação, vez que acarreta a substituição das dividas, de sorte que incabível a aplicação de normas e encargos inerentes à cédula de crédito rural quando a dívida contraída foi extinta.

Não há falar-se em excesso de execução pela cobrança de
encargos em desacordo com as normas da Cédula de Crédito Rural, ante a inaplicabilidade da
legislação peculiar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000853-15.2019.8.11.0108–Tapurah.

Apelante
:
Leonardo Eickhoff.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leonardo Eickhoff
.,
contra a r. sentença pr
oferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que julgou improcedentes os E
mbargos à Execução nº 1000853-15.2019.8.11.0108, manejados nos autos do processo de execução de titulo extrajudicial ajuizado pelo Banco do Brasil S.A.

Inconformado, sustenta a nulidade do título executado, em razão do desvio de finalidade, porque houve no caso prorrogação do débito instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, sem observância ao regramento especifico da Cédula de Produto Rural.

Aduz que a legislação agrária concede tratamento privilegiado ao crédito rural, e que a renegociação da dívida, seja em forma de aditivo ou novação, deveria ter se dado mediante emissão de titulo da mesma categoria, o que torna o titulo executado nulo.

No ponto, assevera que a confissão da dívida de natureza rural, deve observar a legislação rural quanto à incidência dos encargos, juros remuneratórios limitados a 12% a.a, e encargos moratórios limitados a 1% a.m, não se admitindo cobrança de comissão de permanência.

Afirma que a simples indicação dos encargos abusivos é suficiente para cumprir a exigência prevista no §3º do art. 917 do CPC, não havendo imposição de indicação do valor que o embargante entende devido, e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Forte em tais argumentos, requer o reconhecimento da nulidade do titulo e aditivo, e, subsidiariamente, a desconstituição da sentença, determinando a remessa dos autos para que seja proferida nova decisão com a revisão do titulo executado e seu aditivo.

Contrarrazões coligidas no Id n. 138037651, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000853-15.2019.8.11.0108–Tapurah.

Apelante
:
Leonardo Eickhoff.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 492.102.176 (20/022277-8), questionando o excesso dos encargos lançados sobre o débito executado.

Sustenta a nulidade do título executado, por se tratar de renegociação de custeio agrícola (Cédula de Produto Rural Financeira), que não poderia ter sido novada por meio de Cédula de Crédito Bancário, sem a observância do regramento específico do titulo rural.

Segue defendendo o excesso de execução
, em razão da cobrança de encargos remuneratórios e comissão de permanência lançados nas parcelas, postulando pela limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% a.a, e exclusão da comissão ou limitação para 1% a.m, além do afastamento da mora durante o período da normalidade do contrato e nulidade da clausula que autoriza a exigência de despesas com procedimento de cobrança.

Requestou, ainda, a declaração do excesso das garantias prestadas, buscando seja afastado o aval.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e replica, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, e julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o embargante. Sustenta a nulidade do titulo executivo, por desvio de finalidade, ante a impossibilidade
de
renegociação com modificação da natureza da cédula, de rural para bancária comum.
No mérito, questiona a abusividade dos encargos que compõem o titulo executivo por conta da inobservância d
a legislação rural quanto aos juros remuneratórios limitados a 12% a.a, e encargos moratórios limitados a 1% a.m, e o não cabimento de comissão de permanência.

Deveras, a

renegociação da dívida com reclassificação/modificação dos recursos não é vedada pelo ordenamento jurídico tampouco pelas normas que regem o crédito rural.

Nessa toada, o Manual de Crédito Rural, em seu Capítulo 2, Seção 6, Item 12, Alínea "a", (atual item 7, “a”) permite a operação levada a efeito no presente caso. Confira-se: [...]

12 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que:

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres
;

[...].

Extrai-se que a renegociação em conjunto com modificação da natureza da cédula, de rural para bancária comum, encontra amparo legal, e, por consequência, não é vedada pela normativa do crédito rural. Portanto, o empréstimo para renegociação do saldo devedor, oriundo da CPR n. 410676, através emissão da Cédula Bancária n. 20/02277-8 ( id n. 177358246),

não possui qualquer mácula.

Ressalta-se que a celebração de contrato de refinanciamento de saldo devedor das cédulas de crédito rural citadas alhures, por meio da emissão da cédula de crédito em discussão, com encargos, prazos de pagamento e garantias diferentes, configura hipótese de novação, pois culminou na substituição dos contratos originários, inclusive consta do próprio titulo executado, a intenção de novar as operações contratadas anteriormente (item destinação do crédito).

Assim, tratando-se de novação, o credor não mais pode exigir o cumprimento da obrigação extinta, mas apenas daquela que a substituiu. Igualmente, o devedor não pode pretender ver-se desonerado da obrigação tampouco desconstituir a avença superveniente, com fundamento nas cláusulas da cédula de crédito que deu origem à dívida que foi substituída não havendo que se falar em nulidade do titulo executivo.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NOVAÇÃO - PRETENSÃO DE RESGATE DAS NORMAS INERENTES À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EXTINTA - IMPOSSIBILIDADE
- RENEGOCIAÇÃO QUE MODIFICOU A NATUREZA DA CÉDULA - SENTENÇA MANTIDA. Não é vedada pela sistemática protetiva do crédito rural a renegociação com modificação da natureza da cédula, de rural para bancária comum. Reconhecimento da novação que impõe o desprovimento do recurso”.
(TJMG, RAC n. 1.0000.21.176513-6/001, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel.
Des. Alexandre Victor de Carvalho, J. 23.11.22 - negritei)

Assim sendo, diante da celebração de contrato de empréstimo comum, descabe falar na aplicação de encargos contratuais inerentes à cédula de crédito rural, tampouco na sua revisão com base na legislação peculiar.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA CARACTERIZADA
. FRAUDE À LEGISLAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE NÃO CARACTERIZADOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE REGRAS REFERENTES À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INCLUSÃO DE DÉBITO JÁ QUITADO NO REFINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. COBRANÇA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA CUJO VALOR DA CAUSA É MUITO ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.

(...)

2. A
celebração de contrato de refinanciamento de saldo devedor de Cédulas de Crédito Rural, mediante a emissão de Cédula de Credito Bancário, com encargos e prazo de quitação diversos, configura hipótese de novação, uma vez que acarretou a substituição das dívidas extintas.

3. Tratando-se de novação o credor não mais pode exigir o cumprimento da obrigação extinta, mas apenas daquela que a substituiu. De igual modo, o devedor não pode pretender ver-se desonerado da obrigação, com base nas cláusulas do contrato que deu origem à dívida que foi substituída.

4.
Incabível a aplicação de normas e encargos contratuais inerentes à Cédula de Crédito Rural, quando a dívida contraída foi extinta, em virtude de novação, decorrente da celebração de Cédula de Credito Bancário, com a finalidade de promover o refinanciamento do saldo devedor.

5. Nada obstante os juros moratórios não se encontrarem atrelados ao limite de 12% (doze por cento) ao ano, segundo orientação jurisprudencial mais recente, tal encargo, somente poderá ser revisto judicialmente quando fixado em patamar abusivo, circunstância não caracterizada nos autos.

6. Não estando evidenciada a abusividade dos encargos remuneratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário, não há como ser reconhecida a descaracterização da mora.

(..)

9. Consoante Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, com base na regra inserta no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, nos casos em que, a despeito de se tratar de causa cujo valor atribuído à causa muito elevado, a ponto de resultar em uma verba honorária em patamar exorbitante e desproporcional em relação ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa

10. Apelações Cíveis conhecidas. Recursos dos autores e do réu não providos”.
(
TJDF. RAC n.

07105804920188070001, 8ª Turma Cível, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, J. 18.10.19 - negritei.)

Assim, pautando-se a alegado excesso de execução na cobrança de encargos em desacordo com as normas da Cédula de Crédito Rural, não há falar-se em abusividade.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honraria, na instancia recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023